Tribunal: TJDFT
Processo: 0711550-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. FALTAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ABANDONO DO CARGO. REMUNERAÇÃO. BLOQUEIO DO PAGAMENTO. ATESTADOS MÉDICOS. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ILEGALIDADE. REMUNERAÇÕES PRETÉRITAS À IMPETRAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO. AÇÃO DE COBRANÇA. NECESSIDADE. É imprescindível a intimação do servidor para se manifestar no procedimento administrativo para a apuração de abandono do cargo e suspensão dos vencimentos. Ausente a intimação impõe-se o reconhecimento da ilegalidade e, por consequência, a anulação do procedimento, principalmente quando a situação poderia ter sido esclarecida e contornada, considerando-se os atestados médicos apresentados e homologados pelo ente federal. No caso, apenas o direito às parcelas pretéritas da remuneração do servidor restou reconhecido no mandamus, de modo que o impetrante deverá promover a demanda judicial apropriada para a persecução dos meses ainda não pagos, anteriores à impetração, pois o mandado de segurança não é o meio processual adequado para cobrar parcelas pretéritas por não substituir a ação de cobrança (Súmula no 269/STF).